Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-38.2024.8.07.0021
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Violência doméstica. Perseguição. Desclassificação para ameaça. Regime. Suspensão da pena. Apelação provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 17 dias-multa, pelo crime de perseguição contra mulher por razões da condição de sexo feminino.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas do réu tipificam o crime de perseguição; (ii) se adequado o regime prisional; (iii) se possível conceder a suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir
3. O crime de perseguição exige o elemento normativo de conduta reiterada e que a perturbação afete a liberdade ou privacidade da vítima.
4. Se a conduta do réu consistiu em enviar diversas mensagens à vítima durante um único dia, com ameaças, pretendendo retomar o relacionamento - a conduta é a do art. 147 do CP -- ameaça, e não perseguição.
5. Considerando que o réu é primário, apenas uma circunstância judicial lhe é desfavorável (antecedentes), e a pena é de pouco mais de um mês de detenção, o regime prisional pode ser o aberto e é de se conceder a suspensão condicional da pena.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida.
Dispositivo relevante citado: CP, art. 147-A, § 1o, II, art. 147; CPP, art. 617.